Tribunal: TJBA
Processo: 8004535-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004535-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: F. G. S. S. e outros Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA EM VAGA DESTINADA A FILHOS DE MILITARES. ENTEADO DE POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, DEPENDÊNCIA E VÍNCULO AFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu padrasto, contra ato do Secretário de Educação e do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, que indeferiram sua matrícula no Colégio da Polícia Militar – Unidade Dendezeiros, nas vagas reservadas a filhos de militares, sob o fundamento de inexistência de vínculo de filiação. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o enteado de policial militar, cuja mãe mantém união estável com o servidor, e que figura como seu dependente em plano de saúde, pode ser equiparado a filho para fins de matrícula nas vagas destinadas a filhos de militares, ainda que não possua guarda ou tutela judicial formalmente constituída. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadequação da via eleita é afastada, diante da existência de prova pré-constituída do direito alegado, demonstrada por documentos que comprovam a união estável, a dependência e a negativa de matrícula. 4. O edital do certame equipara a filho o menor sob tutela ou guarda judicial, buscando resguardar a relação de dependência e responsabilidade do servidor sobre o menor. 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Civil reconhecem a formação de famílias baseadas em vínculos de afeto e afinidade, que devem ser protegidos pelo ordenamento jurídico. 6. Comprovado que o policial militar mantém união estável com a genitora do impetrante e o incluiu como dependente em plano de saúde, restou caracterizado o vínculo familiar e a dependência econômica, legitimando sua equiparação a filho. 7. A negativa de matrícula afronta o princípio do melhor interesse da criança e o direito fundamental à educação, configurando ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança. IV. Dispositivo 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida, para determinar a matrícula do impetrante no 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar – Unidade Dendezeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CC, art. 1.595; ECA, arts. 25 e 33; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8000141-32.2020.8.05.0141, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 15/06/2022; TJ-BA, MS 801451-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seção Cível de Direito Público, pub. 01/07/2022; TJ-BA, MS 8003091-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, pub. 22/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004535-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante F. G. S. S., representado por seu padrasto, e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator